Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 100180347 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Maria de Fatima Tavares Leite (processo n. 0019594-34.2014.8.07.0003), indeferiu requerimento de renovação de pesquisa reiterada eletrônica via SisbaJud na tentativa de localização de bens com finalidade de penhora, fazendo-o nos seguintes termos: DECISÃO Indefiro o pedido de nos [sic] pesquisa pelo sistema Sisbajud com reiteração da ordem, pois e inviável a realização de pesquisas indeterminadamente, além de haver sido realizada recentemente sem êxito. Promova o exequente o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sob pena de tornar suspenso, nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil e da decisão ID 39627451. (...) Inconformado com a decisão acima, o exequente interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 28378093 pp. 4-7), requer, em síntese, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, seja deferida nova consulta ao sistema SisbaJud. Preparo recolhido (Id 28378071). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto às partes agravadas a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;